Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO CONSIGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL VIA OFICIAL DE JUSTIÇA OU CARTA PRECATÓRIA.
1. Se as teses jurídicas não foram suscitadas pela ré perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal.
2. Por outro lado, não há falar em inovação recursal a obstar o conhecimento da apelação, na hipótese em que o apelante, nas razões recursais, impugna o fundamento adotado pelo sentenciante.
3. Incabível a interposição de recurso por negativa geral, pois ao não impugnar especificamente as razões do julgado, há ofensa à dialeticidade recursal.
4. Há interesse recursal quando a parte interpõe recurso visando a majoração do valor fixado a título de danos morais.
5. Em que pese a citação editalícia ser medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, sendo necessária contudo a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontram os citandos.
6. Não tendo sido realizada qualquer diligência a fim de verificar o endereço da empresa ré, efetivadas poucas pesquisas em nome de seu representante legal, não é possível entender terem sido empreendidos esforços suficientes para citação da parte.
7. Impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação “ausente por três vezes”.
8. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia.
9. Apelação da segunda ré parcialmente conhecida e provida. Prejudicados os recursos do primeiro réu e da autora.